Tribunal: TJBA
Processo: 8032564-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032564-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AERTH LIRIO COPPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 300 DO CPC E ART. 54-A DO CDC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor, com diluição do saldo devedor.

2. Decisão agravada fundamentada na preservação do mínimo existencial e no excesso dos descontos, que ultrapassavam o limite legal, comprometendo a subsistência do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021; e

(ii) a limitação dos descontos consignados a 30% da remuneração líquida, com base no art. 54-A do CDC, é legítima diante de descontos acima do limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência pode ser concedida antes da fase conciliatória, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

5. Os descontos ultrapassavam 30% da remuneração líquida do agravado, inviabilizando a subsistência e violando o art. 54-A, § 1º, do CDC.

6. A decisão agravada restringiu a limitação apenas aos empréstimos consignados, em conformidade com o Tema 1.085 do STJ, não havendo extrapolação dos limites fixados na jurisprudência.

7. Ausente probabilidade do direito invocado pelo agravante e perigo de dano inverso, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8032564-07.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO PAN S.A.
, e agravado,
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.